Tribunal: TJSP
Processo: 1003049-88.2021.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Pedido de alvará para transferência de registro de veículo. Falecimento da vendedora antes do cumprimento da obrigação. Comprador que deveria propor ação cominatória em face do espólio. Inadequação da via eleita reconhecida. Recurso desprovido, com observação.